Tribunal: TJDFT
Processo: 0745922-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0745922-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PERIODENT - SERVICOS ODONTOLOGICO LTDA - ME AGRAVADO: ANTONIO MANOEL DE SOUZA, RITA DE CASSIA ALMEIDA MARTINS DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (cobrança de valor referente à venda de ponto comercial – R$ 655.245,36, em mar/2023), acolheu a impugnação do executado/agravado para desconstituir a penhora de bem de família. A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) busca a penhora dos direitos possessórios relativos ao imóvel localizado no SMLN MI TRECHO 03-CHÁCARA 144-9 SETOR DE MANSÕES DO LAGO NORTE BRASÍLIA-DF; 2) a simples alegação de que o imóvel é bem de família, sem qualquer lastro probatório, não é suficiente para impedir a sua constrição; 3) a esposa do agravado, Sra. Vânia, tem um quinhão em 4 imóveis em Santo Antônio do Descoberto/GO, de modo que o imóvel penhorado não é o único pertencente a eles; 4) não há provas de que o agravado reside no imóvel penhorado, pois o único documento juntado foi uma conta de energia de jun/2022; 5) tendo o imóvel natureza rural e uma extensão suficiente para o fracionamento, sem desvirtuar sua função de moradia, é plenamente possível a penhora de 50% dele. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja restabelecida a penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel. Subsidiariamente, requer a penhora de 50% desses direitos. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: “(...) em consulta ao Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (ID 203669111), bem como à declaração de imposto de renda do executado, documento anexo, cuja visualização deverá ser liberada às partes e seus procuradores, observo que o devedor não possui outros imóveis além daquele sobre o qual recaiu a constrição. (...)” Sendo assim, havendo indícios de que o imóvel é a única residência ao agravado (citação e procuração outorgada na fase de conhecimento, fotos, comprovante de residência, declaração de IRPF/2024 etc.), aplica-se ao caso o disposto nos arts. 1o e 5o da Lei 8.009/80, in verbis: “Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. (...) Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.” Também não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento, uma vez que, reconhecida a penhorabilidade do imóvel pelo colegiado, poderá ser retomada a constrição. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator